Tribunal: TCU
Processo: 019.717/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 633/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Iraci Galan Bello, em favor de Sebastiao Eladio Santos, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas detectaram, no ato de pensão civil 100212/2021, a irregularidade caracterizada pelo pagamento da rubrica "PROVENTO AQ - GRADUAÇÃO" (código 121131) com proporção de 94,64%, superior à proporcionalidade da aposentadoria da instituidora (90,00% ou 27/30 avos), quando o valor correto, observada a proporcionalidade, seria R$ 213,72, e não R$ 224,75, como constou no ato; Considerando que as análises empreendidas também detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos/décimos (rubrica 122061 - PROV VPNI 01 L 9527/97), pelo exercício de funções por um tempo total de 59 meses e 7 dias, quando a legislação aplicável (art. 3o da Lei 8.911/1994) exige o mínimo de 60 meses de efetivo exercício para a incorporação de 5/5 da função; Considerando que o beneficiário SEBASTIAO ELADIO SANTOS acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS, matrícula 1025883559), o que demanda a aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, sem que tal fato obste o registro do ato de pensão, mas exigindo ciência ao órgão previdenciário responsável pelo benefício do RGPS; Considerando que, no tocante à vantagem de opção (rubrica 121121 - PROVENTO OPCAO FC.01), a Unidade Técnica, com base no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , que alterou a jurisprudência para admitir o registro do ato de pensão quando há identidade entre os proventos de aposentadoria chancelados pela Corte e a base de cálculo da pensão, não viu óbice ao registro; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 4/10/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Sebastiao Eladio Santos; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.717/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sebastiao Eladio Santos (XXX.686.788-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo da rubrica "PROVENTO AQ - GRADUAÇÃO" (código 121131), observando a proporcionalidade de 27/30 avos; 1.7.2. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, a exclusão da parcela referente à incorporação de 5/5 de função (rubrica 122061 - PROV VPNI 01 L 9527/97), recalculando-a para 4/5, em conformidade com o tempo de exercício comprovado de 59 meses e 7 dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3. emita novo ato de concessão de pensão civil do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência ao órgão previdenciário que o beneficiário Sebastiao Eladio Santos acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional Federal da 3a Região) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; 1.9. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.